Tribunal: STF
Processo: ARE 1329005
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelação Cível. Direito Administrativo e Processual Civil. Inépcia da petição inicial — Petitum alinhado com a causa petendi, possibilitando oferecimento de resistência à pretensão — Ausência de substrato formal de inépcia da petição inicial — Preliminar afastada Carência da ação — Pretensão voltada à cessação de incidência de contribuição previdenciária sobre fração de honorários advocatícios devida a cada autor, efetivada antes do rateio da verba — Legitimidade ad causam manifesta — Preliminar afastada. Procurador do Estado — Contribuição previdenciária — Desconto de 6% sobre o montante das verbas honorárias antes do rateio, com base no convênio PGE/IPESP, firmado nos idos de 1975, incidindo novo desconto sobre os honorários advocatícios pagos após o rateio, por força da LC 180/78 — Inviabilidade — A partir da criação do regime previdenciário geral advindo com a LC 180/78, o regime especial que outrora vingava para os integrantes da carreira de Procurador do Estado foi tacitamente extinto, mormente porquê o artigo 55 da LC 93/74, que outrora autorizava a celebração do convênio, teve sua redação alterada pela LC 205/79. Juros de mora - Tema 810 — Inconstitucionalidade da L 11.960/09 declarada pelo STF quanto a sua incidência sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária declarada pelo STF — Principio da isonomia - Aplicação dos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário - Sentença que fixou os juros à razão de 0,5% ao mês, da citação — Manutenção quanto ao percentual dos juros, ante a vedação a reformatio in pejus, porém incidentes a partir do trânsito em julgado (art. 167, § único, do CTN) — Sentença omissa em relação à correção monetária — Possibilidade de fixação nessa fase processual — A atualização monetária deve corresponder àquela utilizada na taxa SELIC, cujo percentual será apurado mediante decomposição, a fim de que não haja dupla incidência da taxa remuneratória. Nega-se provimento ao recurso interposto e dá-se parcial provimento à remessa necessária, com observação.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40; 195, II; 201 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A partir da criação do regime previdenciário geral .advindo com a Lei Complementar n° 180/78, o regime especial que outrora vingava para os integrantes da carreira de Procurador do Estado e ocupantes dos cargos de Assessor Chefe da Assessoria Técnico-Legislativa, Assistente Jurídico Chefe da Assessoria Jurídica do Governo e de Procurador Geral do Estado foi tacitamente extinto. Não por outra razão, ao editar a Lei Complementar n° 205, de 02.01.1979, que conferiu nova redação ao artigo 55 da Lei Complementar n° 93/74, deixou o legislador de prever a celebração de convênio entre a PGE e o IPESP para fixação de contribuição para fins de concessão de pensão mensal, beneficio que passou a ser disciplinado, repise-se, pela Lei Complementar n° 180/78. Sob tal enfoque, forçoso reconhecer que o convênio outrora celebrado para fixar, descontar e repassar ao IPESP contribuição sobre o montante dos honorários advocatícios destinados a Procuradoria Geral do Estado para concessão de pensão mensal aos beneficiários dos integrantes da carreira de Procurador do Estado perdeu sua eficácia quando da entrada em vigor da Lei Complementar n° 180/78, sobretudo porquê, ao instituir o regime previdenciário geral para os servidores públicos estaduais, o novel diploma elencou os contribuintes obrigatórios e facultativos (artigos 133 a 136), fixou alíquota de contribuição e detalhou as verbas que compõem a base de cálculo da exação, que incluem a fração da verba honorária paga a cada autor após o rateio (CF. contracheques fl. 63, 69, 76 e 79).
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente